Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, aquele proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela via dos aclaratórios.
3. O mero inconformismo com o resultado do recurso não enseja a oposição dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.